Tribunal: TJBA
Processo: 0307162-24.2014.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0307162-24.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE FEIRA DE SANTANA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: EMPREENDIMENTOS FEIRENSE LTDA e outros

Advogado(s)
:
PERICLES NOVAIS FILHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS COMO MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA. ICMS. SÚMULA 323/STF. ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em mandado de segurança impetrado por EMPREENDIMENTOS FEIRENSE LTDA. contra ato de agentes da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia que apreenderam mercadorias em depósito de transportadora, condicionando sua liberação ao pagamento de tributo. A sentença concedeu a segurança para determinar a liberação dos bens, com fundamento na ilegalidade da apreensão como meio coercitivo de cobrança tributária, nos termos da Súmula 323 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a apreensão de mercadorias pelo Fisco estadual como meio coercitivo para exigir o pagamento de tributos, diante das garantias constitucionais do devido processo legal e da vedação a limitações ao tráfego de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o devido processo legal e veda a privação de bens sem observância das garantias processuais, nos termos do art. 5º, LIV, bem como proíbe limitações ao tráfego de bens por meio de tributos, conforme o art. 150, V.

A Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal estabelece que é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos, entendimento consolidado e reiterado pela jurisprudência.

A retenção de mercadorias somente se admite pelo tempo estritamente necessário à lavratura do auto de infração e à apuração de eventual irregularidade, não podendo perdurar como forma de constranger o contribuinte ao adimplemento.

O Estado dispõe de instrumentos próprios e adequados para a cobrança de seus créditos tributários, como o lançamento, a inscrição em dívida ativa e a execução fiscal, sendo vedada a adoção de sanções políticas ou medidas coercitivas indiretas.

Alegações relativas à suposta irregularidade cadastral da empresa ou à destinação das mercadorias não legitimam a utilização da apreensão como mecanismo de cobrança, pois a controvérsia no mandado de segurança restringe-se à legalidade do meio empregado pela Administração.

A Súmula 432 do Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a incidência de ICMS sobre insumos adquiridos por empresas da construção civil em operações interestaduais, reforça a tese da impetrante, sem prejuízo de que a ilegalidade da apreensão subsiste independentemente da existência do crédito tributário.

A sentença concessiva da segurança observa a legislação e a jurisprudência aplicáveis, não havendo fundamento para sua reforma em sede de reexame necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reexame necessário desprovido.

Tese de julgamento
:

A apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos viola o devido processo legal e a vedação a sanções políticas, nos termos da Súmula 323 do STF.

A retenção de bens pelo Fisco somente se admite pelo tempo necessário à lavratura do auto de infração, sendo ilícita sua manutenção como forma de compelir o contribuinte ao adimplemento.

A existência de instrumentos próprios de cobrança, como a execução fiscal, afasta a legitimidade de medidas administrativas coercitivas indiretas para satisfação do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV, e 150, V; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, § 1º, e 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 323; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 432; TJ-BA, Reexame Necessário nº 0000982-80.2014.8.05.0172, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 08.06.2020; TJ-BA, Reexame Necessário nº 0007547-16.2012.8.05.0080, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, publ. 26.04.2023.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REEXAME NECESSÁRIO N.º
0307162-24.2014.8.05.0080,

em que figuram como Remetente o
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE FEIRA DE SANTANA - BA
e Interessados
EMPREENDIMENTOS FEIRENSE LTDA e outros

Acordam os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
deste Tribunal de Justiça da Bahia em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, de acordo com o voto de sua Relatora.